Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-48.2019.8.11.0039
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000135-48.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELANTE), ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA - CPF: 023.436.991-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa.

Quando o réu reincidente é condenado à pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o semiaberto, não cabendo mitigação para o aberto. Inteligência do
artigo 33, §2o, b, do Código Penal
, e da Súmula n. 269, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação manejado pela i. Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 135-48.2019.8.11.0039 (Cód. 93152) julgando procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenou Rogério de Souza Caldeira, como incurso na pena do art. 129, §9o (Fato I) e art. 147 c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. (Sentença – Id. 85286980).

Irresignada, a defesa, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, pleiteando a absolvição do apelante, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. (Id. 85286980 a 85286982)

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial o aberto.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção inalterada da sentença. (Id. 85286987 e 85286988)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Rogério de Souza Caldeira
.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
: (id 85192977 E 85273978)

“(...)
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 20h., na residência situada na Aureliano Olegário de Campos, s/n.o, nas adjacências do Lar dos Idosos “Santa Rita de Cassia”, bairro Jardim Bela Vista, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, Valendo—seda relação intima de afeto que possuía com a vítima
ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA
, sua companheira, ofendeu a integridade física desta.

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstancias acima descritas, o implicado,
ROGERIO DE SOUZACALDEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, va1endo-se da relação intima de afeto que possuía com a vítima,
ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA
, sua convivente, a ameaçou, com palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se do caderno informativo que Vitima e denunciado convivem maritalmente há cerca de 10 (dez) anos, advindo desta união 03 (três) filhos em comum.

Ressai dos informes preliminares que, nas condições de tempo e espaço acima narradas, o denunciado
ROGÉRIO
acordou irritado, tendo em vista que sonhou enquanto dormia que a ofendida
ITANIELLY,
manteria relação extraconjugal com outra pessoa, azo em que passou a ingerir bebida alcoólica.

Segundo apurado, após isto, já no período da noite, o implicado
ROGÉRIO
retornou para casa em estado de embriaguez, e, na oportunidade, iniciou uma discussão com a vítima, motivada em razão de uma suposta infidelidade por parte da ofendida, de modo que ele passou a agredir fisicamente sua convivente com vários tapas no rosto, além de bater nas pernas da agredida com cinto e enforca-1l, causando-lhe lesões corporais.

Não satisfeito, o increpado ameaçou matar a vítima
ITANIELLY
, tendo-lhe dito: “
SE VOCE NÃO FOR FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM... EU VOU TE DEIXAR DE CADEIRA DE RODA
”, (f. 08 do IP).

Em passo seguinte, o implicado
ROGÉRIO
, de posse de uma faca, trancou sua consorte no quarto, tendo, mediante palavras e gestos, ameaçado a vítima, dizendo-lhe:
“ABAIXA A SUA CABEÇA QUE AGORA EU VOU TE MATAR”.

Na sequência, a ofendida abaixou a cabeça, momento no qual o denunciado passou o lado não cortante da faca no pescoço da sua convivente
ITANIELLY
e, a partir então, recomeçaram as agressões físicas com socos e cintadas.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 02 do IP), pelos termos de depoimento dos policiais militares, (f. 03-06do IP), de declarações da vítima, (f. 08-09do IP), pelo Termo de Representação da ofendida, (f. 11 do IP), Laudo de Avaliação Preliminar, (f. 19 do IP), e Boletim de Ocorrência, (f. 25-27 do IP). (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

Pois bem. Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

In casu
, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 03 a 05), ambos no id 85273980, termo de declaração da vítima (id 85273981 – fls. 03 e 04), termo de qualificação, boletim de ocorrência n. 2019.14449 (Id. 31029962 – fls. 03), laudo de exame de corpo de delito n. 2019/089/IML (id 85273996).

De igual forma, a autoria delitiva.

O Policial Militar
Rodolfo Valentim Carvalho Lima
, na fase inquisitorial, contou que “
Compareceu nesse unidade a senhora Rosineide Domingos Mila, nos informando que seu primo (Rogério) estariam em sua residência agredindo sua esposa (vítima) e que seus filhos menores de idade estariam assistindo toda a cena. Acompanhamos a senhora Rosineide até a referida residência onde encontramos a vítima com alguns hematomas pelo corpo sendo na perna, coxa direita, atrás do joelho e alguns arranhões nos braços. Perguntamos sobre o suspeito e a vítima nos disse que o suspeito estava sobre o telhado da área da residência. Deslocamos até o local e encontramos suspeito deitado sobre o telhado e ao solicitar que ele descesse, esse levantou e saiu em direção ao terreno baldio que fica ao lado da residência, e pulou, causando algumas escoriações pelo corpo, sendo interceptado pelo SD PM Paes, que deu voz de prisão ao indivíduo, procedemos com a abordagem padrão. Fizemos o algemamento e encaminhamos até a delegacia de polícia civil para os devidos fins que o caso requer. Perguntamos a vítima o seu relato e ela disse que vem sofrendo ameaças e agressões diariamente, a vários meses pelo suspeito e que na data de hoje devido a ciúmes, o mesmo agrediu a vítima com socos e ponta pés. Que o suspeito acordou depois de um sonho, bravo, dizendo que a mesma havia o traído como tal de Edgar e devido a isso, o suspeito não foi trabalhar e ingeriu bebida alcoólica durante o dia todo e não deixava a vítima sair de sua residência, pois a mesma sabia que quando o suspeito bebe, ele fica violento, e sobre forte ameaça de morte começou a agredir a vítima vindo assim a trancá-la no quarto e com uma faca na mão, disse “abaixa a sua cabeça que agora eu vou te matar e a vítima abaixou a cabeça e que nesse momento o suspeito passou o lado das costas da faca no pescoço dela e recomeçou a agredi-la com socos e golpes de cinto. A vítima relata ainda que sempre depois das agressões o suspeito obriga a mesma ter relações sexuais com ele sem o consentimento dela e que é obrigada a aceitar para não sofrer mais agressões
. (...)”

Em juízo, o policial militar confirmou os relatos prestados anteriormente. Contou que no dia do fato foram informados na Companhia Militar acerca de uma possível agressão no âmbito da violência doméstica. Diante disso, foram até o local, oportunidade em que encontraram a vítima e esta relatou aos policiais que havia sofrido agressões por parte do réu. Relatou a testemunha que, após a apreensão do suspeito e chegada na Companhia Militar para confecção do Boletim de Ocorrência, a vítima expos toda a violência praticada pelo réu naquele dia, relatando as agressões físicas e ameaças proferidas pelo acusado. A testemunha afirmou ainda que a vítima possuía vários hematomas pelo corpo, possivelmente advindos das agressões sofridas. Por fim, declarou a testemunha que a prima do casal, denunciante do caso à polícia militar, relatou a constante violência contra a mulher praticada pelo réu em desfavor da vítima.

O relato foi confirmado em ambas as fases pelo também policial militar José Rangel Ângelo Paes. (Id 35623957 – relatório de mídia)

Conforme extrai dos autos, o depoimento dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, ratificam o relato de Rosineide, onde a mesma contou que Rogério estaria agredindo a vítima, sua esposa Itanielly.

Embora a testemunha Rosineide, não tenha sido inquirida na fase judicial, seu relato se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

O apelante
Rogério de Souza
, para autoridade policial,
“afirmou que ontem por volta 09h da manhã começou a ingerir bebida alcoólica e logo iniciou uma discussão com sua esposa ITANIELLY; QUE o interrogando afirma que ficou nervoso e empurrou a mesa, sendo que ITANIELLY estava sentada na cadeira e caiu; QUE o interrogando afirma que xingou a vítima mas que os xingamentos foram recíprocos; QUE nega que tenha agredido fisicamente ou ameaçado a vítima; QUE o interrogando nega que tenha trancado a vítima no quarto e com uma faca na mão dito que iria matá-la: QUE por fim, quando o interrogando avistou os policiais militares, o interrogando subiu em cima do telhado tentando se esconder, momento em que caiu do telhado e teve escoriações leves; Nada mais disse. (...)”

Em juízo, manteve o relato, negando enfaticamente o delito. Acrescentou que nunca a forçou ter relação sexual e que bateu na vítima com cinto, porque Itanielly teria batido nos seus filhos.

Na fase administrativa, a vítima afirmou que
“está casada como suspeito ROGERIO por cerca de dez anos e que o casal tem três filhos juntos; QUE, a vítima afirma há muito tempo já vem sendo vítima de violência doméstica; QUE ontem, por volta das 08 horas o suspeito teve um pesadelo no qual a vítima estava o traindo e por tal razão o suspeito e já acordou irritado; QUE mais tarde o suspeito começou a ingerir bebida alcoólica e ficou embriagado; QUE logo iniciou uma discussão por causa de ciúmes QUE, a vítima afirma que deseja a separação mas o suspeito não aceita e acredita que a vítima está tendo um caso com outra pessoa; QUE, o suspeito ficou muito nervoso e começou as agressões verbais e físicas contra a vítima, dando-lhe vários tapa no rosto, bateu com a cinta na perna, bem como a enforcou: QUE, o suspeito xingou a vítima de "biscate, prostituta, vagabunda"; QUE, o suspeito ainda disse " se você não for ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém....eu vou te deixar na cadeira de roda"; QUE, ademais, o suspeito trancou a vítima no quarto e com uma faca na mão disse "abaixa a sua cabeça que agora eu ‘vou te matar" e a vítima abaixou a cabeça e que nesse momento o suspeito passou o lado das costas da faca no pescoço da vítima e recomeçou a agredi-la com socos e golpes de cinto; Que, por fim, a vítima relata que na quarta ou quinta da semana passada, o suspeito obrigou a vítima a ter relações sexuais com ele sem o consentimento dela; QUE, quanto a este último fato, a vítima afirma que não deseja representar criminalmente contra o suspeito; (...)”

Quando ouvida em juízo, a vítima fez o seguinte relato: (reproduzo a transcrição realizada pela sentenciante, assim sumariada)

“[...] Juíza: A senhora pode contar, por gentileza, o que aconteceu nesse dia?

Vítima: Foi assim, ele vendeu nosso sitio, a gente tinha um sitio que fica no Assentamento Roseli Nunes.

Juíza: A Senhora estava convivendo com ele ainda ou néo, ja tinham separado?

Vítima: Nesse tempo?

Juíza: Aham.

Vítima: A gente tava separado há oito meses, ai ele conversou comigo a respeito, por que eu tava separada dele, e ai eu não queria voltar mais porque a Senhora pode ver que sao várias Marias da Penha que tem ai, e eu tenho três crianças com ele, eu tava cansada já disso tudo estar acontecendo e meus filhos sempre vendo isso. E eu larguei, fiquei oito meses separada e não queria voltar mais.

[...]

Vítima: Ele bebeu o dia inteiro nesse dia, ele começou a tomar era uma oito, nove horas da manhã, ai a gente começou a brigar, em questão que eu queria ir embora da casa, queria sair da casa, falei que não aguentava mais aquela situação, os meus filhos vendo aquilo, falei pra ele: ‘você falou pra mim, falou pro seus filhos, falou pra sua família que você ia mudar, mas você não foi homem de palavra’, falei ‘deixa eu sair daqui’ e ele não deixava, porque ele não aceita a separação. O amor dele é um amor doentio, não é um amor. Ele é uma pessoa doente. Ele não é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa doente, por que eu nunca vi uma pessoa, conheço várias pessoas quem bebe e não faz o que ele faz.

[...]

Vítima: Ele me bateu com chute, com tapas, eu tava sentada na mesa, a minha mesa é de madeira assim, eu sentada aqui na cadeira, ele fez assim o (gestos de imitação), me empurrou com tudo assim, empurrou a mesa em mim e eu caí pra trás, ai nisso que eu caí pra trás a mesa bateu na minha perna,

Juíza: Isso nesse dia? 14 de janeiro?

Vítima: Nesse dia. A minha perna ficou marcada mais ou menos um mês.

[...]

Vítima: Ai ele entrou pra dentro do banheiro, e ele com essa cisma dele que eu tinha traído ele, que eu tinha traído ele, e começou a dar tapas e, o pior de tudo era quando ele dava aqueles supetão na cabeça, a minha cabeça de tarde já tava explodindo, eu já tava falado pra ele ‘pelo amor de Deus, para, eu não aguento mais’, eu tava com muita dor de cabeça.

Juíza: Então foi o dia inteiro de agressão?

Vítima: Foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro nesse dia. Ele sabe bem disso. Se ele falou que é mentira, foi o dia inteiro, que meus filhos viu tudo.

[...]

Juíza: Aqui consta que ele teria dito “se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”

Vítima: Sim.

Juíza: “eu vou te deixar de cadeira de roda”

Vítima: Sim.

Juíza: “abaixa a cabeça que agora eu vou te matar”

Vítima: Sim, ele fez isso no banheiro.

[...]".

Como se pode observar, a vítima apresentou uma versão coesa e coerente sobre os fatos em ambas as oportunidades em que ouvida, mantendo, em juízo, o mesmo relato fornecido na fase policial quanto às agressões sofridas. Além disso, vê-se que as declarações da ofendida são compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos, onde a vítima apresentava lesões de natureza leve, do tipo escoriações nas pernas e braços, provocadas por instrumento contundente. Portanto, as descrições estão aliadas as demais provas dos autos.

Nestas condições, restaram cabalmente evidenciadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitiva, no sentido de que o acusado agrediu a vítima, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais constatadas, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença condenatória, nos exatos moldes em que prolatada.

No que se refere à alegação defensiva de insuficiência probatória, cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como
in casu
, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o Decreto condenatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (
artigo 129, § 9o, do Código Penal
), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. As três ameaças proferida pelo apelante contra a vítima e o temor nela incutido ficaram robustamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido, especialmente a palavra da vítima firme e coesa, na fase administrativa e em juízo, corroborada pelo depoimento testemunha, não havendo que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça (
artigo 147 do Código Penal
) por insuficiência de provas. 4. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é
in re ipsa
, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público. 5. Diante dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 6. Recurso parcialmente provido.
(TJDF; APR 00002.87-58.2018.8.07.0002; Ac. 135.4359; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 08/07/2021; Publ. PJe 20/07/2021)

Em suma, não há se falar em absolvição do réu, sob qualquer fundamento, eis que suficientemente demonstrado que a sua conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do CP.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO

A defesa pede a fixação do regime aberto.

Razão não lhe assiste.

Conforme os antecedentes criminais, o apelante ostenta duas condenações (635-51.2018.811.0039 e 2056-1362017.8.11.0039), restando inviável a alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes com pena inferior a 04 (quatro) anos, desde que sejam portadores de bons antecedentes e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não sejam desfavoráveis.

Este é o entendimento jurisprudencial:

(...) 3) Muito embora a Súmula 269 do STJ disponha que é cabível a adoção do regime semiaberto para o réu reincidente, o dispositivo destaca também que, para que tal benefício seja concedido, a pena aplicada deve ser “igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, o que não é o caso do apenado, tendo em vista a existência de circunstância judicial valorada de forma desfavorável. 4) Recurso parcialmente provido. (N.U 0006798-12.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

1. Comprovadas as materialidades e a autoria delitivas, por meio, notadamente, das firmes e coerentes palavras da vítima (as quais, em casos de violência doméstica, adquirem especial valor probante), em consonância com o exame de corpo de delito, atestando as lesões corporais sofridas, e com as demais provas produzidas, estando isoladas as falas do réu, descabe o pleito absolutório. 2. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime ora apenado, configura maus antecedentes. 3. Não há óbice à consulta a meios eletrônicos oficiais para fins de atestar a renitência delitiva (reincidência/maus antecedentes) do acusado. 4. A pena-base deve ser fixada em montante suficiente para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP
, feita segundo critérios concretos. 5. Configurada a circunstância agravante da reincidência, não há que se falar em seu decote por ausência de fundamentação quanto ao agravamento da pena, o qual decorre diretamente de disposição legal, devendo se dar de forma proporcional. 6. É inaplicável o regime inicial aberto ao réu reincidente, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (Súmula no 269 do STJ).
(TJMG; APCR 0054368-41.2017.8.13.0287; Guaxupé; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 08/07/2020; DJEMG 10/07/2020)

A reincidência do apelante impõe portanto, a manutenção do regime semiaberto independentemente do
quantum
da pena.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Souza Caldeira
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021